Tribunal: TJES
Processo: 5015828-74.2023.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015828-74.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUISA LIMA VESCOVI e outros

PARTE RE: DIRETOR DO CEEJA - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA-ES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA – APROVAÇÃO
NO
VESTIBULAR DE MEDICINA
DA
UVV

– PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Enquanto ainda cursava o terceiro ano do ensino médio, a impetrante logrou êxito num vestibular concorrido, obtendo a aprovação para ingresso no curso de medicina da Universidade Vila Velha. Demonstrou, também, que seu desempenho escolar era extraordinário, com notas que, em sua ampla maioria, alcançaram 90% (noventa por cento) da pontuação possível. Ademais, a impetrante obteve, liminarmente, a determinação para que fosse matriculada no curso supletivo, e nele também foi aprovada, vindo a efetuar a matrícula junto à UVV;

2
.
Não se mostra razoável deixar de confirmar a sentença concessiva da segurança, obstando o exame supletivo e, por via reflexa, impedindo a matrícula na graduação. Essa medida é desproporcional, pois forçaria a impetrante, que nessa altura já deve estar cursando o segundo período do curso de medicina, a regressar ao terceiro ano do ensino médio, para então prestar novamente o vestibular;

3.
A impetrante já está encaminhada em seus estudos, objetivando a sua qualificação para inserção do mercado de trabalho, não havendo interesse público que justifique o regresso em sua vida acadêmica – tanto é que o Estado do Espírito Santo nem sequer apelou da sentença concessiva da segurança;

4.
Nessa linha, o art. 8º do próprio Código de Processo Civil ordena que, “
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”;

5
.
Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de id. 7157283, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por
LUISA LIMA VESCOVI
, contra ato coator praticado pelo(a)
DIRETOR
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA/ES – CEEJA – V
, vinculado à
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de determinar a matrícula da impetrante no curso supletivo e a expedição de certificado de conclusão do ensino médio, no caso de aprovação.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção em razão de a impetrante já ter alcançado a maioridade civil (id. 7272086).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5015828-74.2023.8.08.0024

PARTES: LUISA LIMA VESCOVI E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de id. 7157283, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por
LUISA LIMA VESCOVI
, contra ato coator praticado pelo(a)
DIRETOR
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA/ES – CEEJA – V
, vinculado à
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de determinar a matrícula da impetrante no curso supletivo e a expedição de certificado de conclusão do ensino médio, no caso de aprovação.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção em razão de a impetrante já ter alcançado a maioridade civil (id. 7272086).

Pois bem.

Sabe-se que o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República, estabelece que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”. No mesmo sentido é o que dispõe o art. 1º,
caput
, da Lei n. 12.016/2009.

Partindo dessas premissas, vejo que a impetrante faz jus à concessão da segurança, tal como apontado pelo douto Juízo de origem na sentença em exame. Explico.

Consta nos autos que a impetrante logrou êxito no vestibular de Medicina da UVV, enquanto ainda cursava o terceiro ano do ensino médio. Afirmou que só poderia realizar sua matrícula caso demonstrasse a conclusão do ensino médio, o que apenas seria possível, naquele momento, por meio do exame supletivo.

Do simples relato do caso é possível verificar que, enquanto ainda cursava o terceiro ano do ensino médio, a impetrante logrou êxito num dos vestibulares mais concorridos deste Estado, obtendo a aprovação para ingresso no curso de medicina da Universidade Vila Velha (id. 5474960).

Como se não bastasse isso, demonstrou também que seu desempenho escolar era extraordinário, com notas que, em sua ampla maioria, alcançaram 90% (noventa por cento) da pontuação possível (id. 7157269).

Merece destaque, ainda, o fato de que a impetrante obteve, liminarmente, a determinação para que fosse matriculada no curso supletivo, e nele também foi aprovada (id. 7157280), vindo a efetuar a matrícula junto à UVV (id. 7157279).

Nesse cenário, não vejo como razoável deixar de confirmar a sentença concessiva da segurança, obstando o exame supletivo e, por via reflexa, impedindo a matrícula na graduação.

Essa medida é desproporcional, pois forçaria a impetrante, que nessa altura já deve estar cursando o segundo período do curso, a regressar ao terceiro ano do ensino médio, para então prestar novamente o vestibular.

Decerto ela já está encaminhada em seus estudos, objetivando a sua qualificação para inserção do mercado de trabalho, não havendo interesse público que justifique o regresso em sua vida acadêmica – tanto é que o Estado do Espírito Santo nem sequer apelou da sentença concessiva da segurança.

Sabe-se que merecem uma resposta excepcional os casos excepcionais como o da ora impetrante, a qual foi aprovada enquanto ainda cursava o 3º (terceiro) ano do ensino médio, para o ingresso no concorrido curso de medicina da UVV.

Nessa linha, o art. 8º do próprio Código de Processo Civil ordena que, “
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

Por fim, ressalto que este egrégio TJES já se manifestou no sentido de que “
Tendo a impetrante demonstrado tal capacidade, ainda que precocemente, pois, foi aprovado em processo seletivo para o curso de Medicina antes mesmo de completar o ensino médio, acertada a decisão que assegurou a esta o direito de submeter-se ao exame supletivo e, consequentemente, de concluir o curso para o qual foi aprovada
” (TJES, RN 5022345-32.2022.8.08.0024, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/03/2023).

Por todo o exposto,
em sede de remessa necessária, CONFIRMO A SENTENÇA, mantendo a determinação da matrícula da impetrante no curso supletivo e consequente expedição de certificado, no caso de aprovação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.